Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVAS DIGITAIS. REJEITADA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. SEMI-IMPUTABILIDADE. AFASTADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. ADEQUADA. PENA RESTRITIVA DE DIEITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal; artigo 146, do Código Penal (por duas vezes, em concurso material); artigo 147, caput, do Código Penal (por três vezes, em continuidade delitiva); artigo 129, § 13o, Código Penal; e artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (por cinco vezes, em continuidade delitiva); todos em concurso formal impróprio e concurso material, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há nove questões em discussão: (i) verificar se é o caso de acolhimento de preliminar de nulidade de provas; (ii) verificar se é cabível o reconhecimento da semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do CP), com encaminhamento para tratamento psicológico em vez de pena privativa de liberdade; (iii) se é hipótese de absolvição do acusado quanto ao crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP); (iv) se é cabível a desclassificação do crime de perseguição (art. 147-A do CP) para infração de menor potencial ofensivo (art. 65 da LCP), com eventual aplicação de medidas alternativas; (v) se cabe o afastamento do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 por ausência de intimação válida e inequívoca; (vi) se em caso de condenação no art. 129, §13, seja possível desclassificá-lo para o art. 129, §9, bem como, reconhecimento de que a Lei no 14.641/2023 não pode ser aplicada ao presente caso, por tratar-se de norma penal mais gravosa; (vii) se em caso de condenação, se cabível a pena mínima, substituída por restritivas de direito, bem como, e conhecimento da atenuante da confissão espontânea nos termos do artigo 65, III, “d” do Código Penal;(viii) a aplicação da pena base dos demais crimes no mínimo legal, conforme art. 59 do Código Penal, em razão das circunstâncias subjetivas favoráveis; (ix) se é a hipótese de acolhimento da tese de primariedade do réu, uma vez que não tem condenação transitada em julgado em desfavor até a data do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência”, não é o caso dos autos.
4. Incabível o acolhimento da tese de semi-imputabilidade quando não há elementos nesse sentido e a Defesa não solicitou prova técnica para sua verificação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 5.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 5.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.
6. O crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146) tutela a liberdade individual de autodeterminação da pessoa, sendo exigido, para sua configuração, a demonstração do constrangimento do sujeito passivo, mediante violência, grave ameaça ou, depois de haver reduzido, por qualquer outro meio, a sua capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer ou a tolerar que se faça, o que a lei não manda.
7. Com relação ao crime de perseguição, este consiste em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, devendo ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da vítima ofendida (art. 147-A do Código Penal).
8. Quando a lesão corporal é cometida contra mulher, em situação de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, diante do princípio da especialidade, o § 13 deverá ser aplicado, não sendo possível a desclassificação para o crime de lesão corporal capitulado no § 9o do art. 129 do CP”.
9. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior.
10. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, lesão corporal, perseguição, constrangimento ilegal, em contexto de violência doméstica e familiar restaram robustamente comprovadas por meio do acervo probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em absolvição do recorrente.
11. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, como em todos os crimes em que condenados o réu, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e coesa, como no caso dos autos.
12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o crime foi cometido com violência em ambiente doméstico, vedação expressamente reconhecida pela Súmula n. 588 do STJ, além do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.